Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800248-29.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: EMYLLE RHAIANA CARVALHO DORETTO, THAIENE VIEIRA DE ARAUJO

PACIENTE: JOAO BATISTA SILVA VIANA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (AgRg no RHC n. 189.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Thaiene Vieira de Araujo Rabsch e Emylle Rhaiana C. Doretto, em favor do nacional JOÃO BATISTA SILVA VIANA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, IV, do CP, autos do processo crime de nº 0808080-63.2023.8.14.0028.

Alegam que o decreto preventivo não apresenta fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, sustentando a inexistência de provas suficientes de ser o paciente o autor do delito, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o ato coator, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Medida liminar indeferida na Id 17610384, e informações prestadas na Id 17701047, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17708669.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO BATISTA SILVA VIANA, acusado da prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, IV, do CP, sustentado que o decreto preventivo não apresenta fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o paciente, por motivo fútil e com golpe de faca que atingiu o pescoço da vítima, ceifou a vida de CARLOS LOPES DE SOUZA e evadiu-se do distrito da culpa para a cidade de Anapú/PA, local onde foi preso, fato ocorrido no dia 15/05/2023.

Ao receber a denúncia, o juízo decretou a prisão cautelar do paciente em decisão constante na Id 17594635, expondo fundamentos nos seguintes termos,
in verbis
:

“No presente caso concreto, este juízo entende que o pedido de prisão preventiva deve ser acolhido, já que se encontram presentes os requisitos legais exigidos para tanto pelos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

(...)

No presente caso concreto, a materialidade resta demonstrada pelo Relatório de Local de Crime, Declaração de Óbito, Laudos Periciais e prova oral colida na etapa administrativa. Os indícios de autoria repousam nos depoimentos das testemunhas, especialmente Eldeane e Alessandra, as quais relatam terem ouvido a confissão do acusado após o fato. Outrossim, relatórios do conteúdo de aparelhos celulares, degravações de imagens e laudo prosopográfico corroboram os indícios quanto à autoria delitiva pelo ora acusado.

Outrossim, a Polícia Civil realizou diligências para a localização do suspeito, contudo ele não foi encontrado, razão pela qual foi requerida a decretação da prisão temporária, a qual foi cumprida em zona de difícil acesso na cidade de Anapú.

Diante desses elementos, entendo que resta demonstrado nos autos o perigo à instrução processual e efetiva aplicação da lei penal,
pois o suspeito evadiu-se do distrito da culpa após o fato, o que significa dizer que a sua prisão cautelar se mostra necessária.

(...)

Diante do exposto, acolho a Representação formulada pela autoridade policial, a qual contou com a favorável manifestação da Representante do Ministério Público, ao tempo em que
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JOÃO BATISTA SILVA VIANA, vulgo “Nicolas Pix”, brasileiro, natural de Marabá/PA, nascido em 22.06.1997, CPF nº 050.813.572-94, RG nº 8251560 – 2ª Via – PC/PA, filho de Maria do Socorro Silva Viana
”. <sic>

A prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, relatando que os depoimentos colhidos indicam presentes a materialidade e indícios de autoria, constando, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo preso na cidade de Anapú/PA, local onde se refugiou, elemento suficiente para que seja decretada a prisão cautelar e afastar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudências do c. STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

4. Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n. 862.221/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

Quanto ao argumento da inexistência de ser o paciente autor do delito, tem-se que:

“É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (AgRg no RHC n. 189.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por fim, não há comprovação de que o paciente é o único responsável pelos filhos menores.

Por todo o exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É
o voto.

Belém, 26/02/2024